Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERASA EXPERIAN. INSCRIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). TEMA 1.076 DO STJ.
1. O cadastro denominado Serasa Experian tem por objetivo oferecer serviços para empresas, a fim de ajudá-las a desenvolver, proteger, recuperar e orientar seu negócio, como recuperação de dívidas, consulta e concessão de crédito, prevenção a fraudes, análise de perfil, entre outros, caracterizando-se como cadastro de restrição ao crédito.
2. Inscrição indevida que causou prejuízo de ordem moral configura dano in re ipsa.
3. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado na sentença merece ser revisto para adequar-se às peculiaridades do caso, pois apesar da cobrança indevida relativa a débito inexistente com inscrição em cadastro de inadimplentes, não foram demonstradas maiores repercussões à vítima.
4. A Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, na oportunidade do julgamento da Tese repetitiva no 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando não presentes as hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou ainda do valor da causa muito baixo. Diante de aludido precedente e das particularidades da demanda, deve-se adotar os ditames estabelecidos no § 2o do referido preceptivo legal, o qual introduziu no sistema processual civil uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária.
5. Recurso provido.